Tribunal: STF
Processo: AI 709691
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   COFINS. REVOGAÇÃO. LEI N. 9.430/96. CONSTITUCIONALIDADE.
   INEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE LEI COMPLEMENTAR E LEI
   ORDINÁRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS AFASTADA. PRECEDENTES.
1.      O
   Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
   377.457 e do RE n. 381.964, ambos da relatoria do Ministro Gilmar
   Mendes, reconheceu a constitucionalidade do art. 56 da Lei n.
   9.430/96 que revogou a isenção do pagamento da COFINS concedida
   pelo art. 6º, II, da Lei Complementar n. 70/91 às sociedades
   civis prestadoras de serviços.
2.      A possibilidade de modulação
   dos efeitos dessa decisão foi afastada na mesma
   assentada.
        Agravo regimental a que se nega provimento.